Tribunal: TJPA
Processo: 0000757-27.2015.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10350 - Licenças
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000757-27.2015.8.14.0026
APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: OSILEIDE DE JESUS LIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, DE
NÃO CABIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA E DE
INÉPCIA DA INICIAL.
PRELIMINARES REJEITADAS.

MÉRITO.
LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL.
LAPSO TEMPORAL DA LICENÇA PRETENDIDA NÃO PREVISTO EM LEI. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 2.504/11 E LEI MUNICIPAL Nº 2.479/2011.
AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

Preliminar de nulidade da sentença.
Pretende o Apelante a nulidade por falta de fundamentação da sentença em relação às preliminares arguidas, ocorre que analisando a sentença observa-se que todas as preliminares arguidas foram devidamente enfrentadas não havendo como prosperar o argumento do Apelante.
Preliminar rejeitada.

2-
Preliminar de não cabimento mandado de segurança
. No que concerne à alegação de que não cabe mandado de segurança enquanto não esgotada a esfera administrativa, com acerto a sentença a sua possibilidade, bastando que haja o escoamento do prazo do recurso, consistindo o contrário em violação do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário,
ex vi
do art. 5°, XXXV da CF/88.
Preliminar rejeitada.

3-
Preliminar de inépcia da inicial por considerar o pedido juridicamente impossível.
Observa-se que no presente caso a preliminar em apreço confunde-se com o mérito, sendo que a
sua análise com este será examinado, de forma a equivaler à sua procedência ou improcedência.
Preliminar rejeitada.

4-
Mérito. Da ausência de direito líquido e certo.

A questão em análise consiste em verificar a sentença que reconheceu o direito da Apelada à concessão de licença de qualificação
pelo lapso temporal de 02 anos sem prejuízo de sua remuneração.

5-O juízo de origem considerou que o prazo de 03 meses para a qualificação, previsto nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Municipal 2.504/11 e sua combinação com o art. 138 da LCM 2.479/11 inviabilizaria a concessão da licença, por ser inexequível do ponto de vista de sua praticidade para o fim desejado pela impetrante, o que importaria na própria negação do direito para fins de capacitação profissional a título de especialização, mestrado ou quiçá doutorado.

6-Sobre a licença para qualificação profissional a lei municipal complementar nº 2.504/11, que dispõe sobre a reformulação e adequa o plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação básica, bem como sua gestão, no município de Jacundá, estabelece que
“A l
icença para qualificação profissional será concedida de acordo os critérios e limites estabelecidos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais.”

Por sua vez, o
regime jurídico único dos servidores de Jacundá (Lei nº 2.479/2011), dispõe
que
“Após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor poderá no interesse da Administração, afastar-se do cargo efetivo, com a respectiva remuneração,
por até 03 (três) meses
, para participar de cursos de capacitação profissional
.”

7-Inexistindo previsão de
lapso temporal de 02 anos pretendido pela Apelada, não se mostra a violação de seu direito por ato da administração, muito menos a certeza e liquidez do pretenso direito, necessárias à concessão da segurança.

8-
Apelação e Reexame Necessário conhecidos e providos.
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação e ao Reexame Necessário, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 01ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 (vinte e sete) à 03 (três) de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação (processo nº
0000757-27.2015.8.14.0026
) interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra OSILEIDE DE JESUS LIRA, diante de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Jacundá, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão (Id.
1361904
):

Diante do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, CONCEDENDO A LICENCA DE QUALIFICACÂO DA IMPETRANTE ATÉ FEVEREIRO DE 2017, GARANTINDO SEU VENCIMENTO BASE E EVENTUAL VERBA JÁ INCORPORADA
.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 269,1, do CPC.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c artigo 25 da Lei 12.016/09.

Sentença sujeita ao reexame necessário.

Ciência ao MP e as partes.

Jacundá, 15 de junho de 2015. (...) – Grifo nosso

Em suas razões
recursais (Id.
1361905
),
suscita a nulidade da sentença por falta de fundamentação em relação às preliminares arguidas. A
rgui a inépcia da inicial por considerar o pedido juridicamente impossível.

Alega descumprimento do art. 5º, I da Lei Federal nº 12.016/2009, segundo o qual não se concederá andado de segurança quando se tratar de ato que caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Aduz a falta de direito líquido e certo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença recorrida.

Em que pese intimada para apresentar contrarrazões (Id 1361906 -
Pág. 01/03
),
a
Apelado limitou-se a requerer o cumprimento de sentença (Id 1361906 - Pág. 04/06).

Encaminhados ao Órgão Ministerial, este informou a desnecessidade de manifestação, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção
(Id. 1447798).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do código de processo civil 1973
, CONHEÇO do presente recurso, eis que presentes os pressupostos para a sua admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

Pretende o Apelante a nulidade por falta de fundamentação da sentença em relação às preliminares arguidas, ocorre que analisando a sentença observa-se que todas as preliminares arguidas foram devidamente enfrentadas não havendo como prosperar o argumento do Apelante.

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR CONSIDERAR O PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL

Observa-se que no presente caso a preliminar em apreço confunde-se com o mérito, sendo que a
sua análise com este será examinado, de forma a equivaler à sua procedência ou improcedência.

Neste sentido:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ABONO SALARIAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV. REJEITADA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL – PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA DO MANDADO DE SEGURANÇA e PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.REJEITADAS. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. NÃO APRECIADA.
CARÁTER TRANSITÓRIO DO ABONO REQUERIDO. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS
DECRETOS ESTADUAIS N° 2.219/1997 E 2.837/1998 AFASTADA. ABONO SALARIAL.
VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA E EMERGENCIAL.
MILITAR. AUSÊNCIA DE DIREITO A EQUIPARAÇÃO DOS POLICIAIS ATIVOS E INATIVOS
.
APENAS VANTAGENS DE NATUREZA GENÉRICA CONCEDIDAS POR LEI AOS SERVIDORES ATIVOS SÃO EXTENSÍVEIS AOS INATIVOS, NA FORMA DO ART. 40, § 8º DA CF/88.
DECRETO ESTADUAL N° 2.209/97. DECRETO N° 2.836/98.

RECURSO INTERPOSTO PELO IGEPREV CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I-

Preliminar: Legitimidade passiva do Apelante: Segundo o art. 2° da Lei n° 6.564/2003, o IGEPREV, ao receber os recursos do Tesouro Estadual, coordena a destinação e executa os pagamentos, ou seja, ainda que receba tais recursos, é ele quem administra os pagamentos previdenciários. Sendo assim, possui responsabilidade para com os benefícios e com os beneficiados, portanto é legitimado para figurar no polo passivo da presente ação. Preliminar rejeitada.

II-

Preliminar de decadência e prescrição: o caso em tela
é de ato omissivo da autoridade, sendo assim, são prestações de trato sucessivo, cujo prazo se renova mês a mês, não podendo ser atingido pela decadência. Quanto a prescrição, a mesma atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas.

III-

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: se confunde com o mérito, deixada para ser analisada na ocasião do julgamento de mérito
.

(
...)

Apelação interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDÊNCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV
provida. Reexame Necessário. Sentença reformada. Decisão unânime.

(
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; PROCESSO N° 0011553-33.2012.8.14.0301; RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA) – Grifo nosso

Preliminar rejeitada.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO MANDADO DE SEGURANÇA

No que concerne à alegação de que não cabe mandado de segurança enquanto não esgotada a esfera administrativa, com acerto a sentença a sua possibilidade, bastando que haja o escoamento do prazo do recurso, consistindo o contrário em violação do princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário,
ex vi
do art. 5°, XXXV da CF/88.

MÉRITO

DA AUSÊNCIA DIREITO LÍQUIDO E CERTO

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei nº 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

Com efeito, a certeza e a liquidez são requisitos que dizem respeito ao fato jurídico de que decorre o direito, o qual deverá estar demonstrado por prova pré-constituída. Resulta dizer, que não se pode afirmar como certo a existência do direito se não há certeza quanto ao fato que lhe dá suporte. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SUSPEITA DE FRAUDE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO, AD CAUTELAM, PELA AUTORIDADE MUNICIPAL. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO DEMONSTRADA PELA RECORRENTE.
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO
. EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. VIA IMPRÓPRIA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271/STF. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por Padre da Posse Restaurante Ltda. contra ato do Exmo. Sr. Prefeito do Município do Rio de Janeiro, que suspendeu a remuneração referente a contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições. 2
. O Mandado de Segurança detém entre os seus requisitos a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para a dilação probatória na célere via do mandamus. Para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da sua impetração, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido. 3. Hipótese em que a Corte de origem decidiu que não ficou comprovada, de plano, a cogitada afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.
Asseverou, ainda, que a suspensão cautelar dos contratos administrativos em andamento encontra respaldo no poder-dever de autotutela da Administração. 4.
Assim, analisar os argumentos apresentados pela recorrente em suas razões recursais demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.

Tal situação resulta na constatação de que a via mandamental é inadequada para a presente discussão, ante a necessária dilação probatória para esclarecer todas as controvérsias existentes nos autos, relacionadas especialmente com os motivos que conduziram a suspensão dos contratos de prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de refeições realizados com o Município.
5. Ademais, "a atuação devida e esperada da Administração Pública de declarar nulo ato administrativo inquinado de vício não implica violação a direito líquido e certo, inexistindo, portanto, fundamento fático-jurídico para o deferimento da segurança" (RMS 31.046/BA, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 28/09/2010, DJe 13/10/2010). 6. No que se refere às verbas não pagas, relativas aos serviços efetivamente prestados pela recorrente convém esclarecer que o Mandado de Segurança não é meio adequado para pleitear a produção de efeitos patrimoniais passados, nos termos da Súmula 271/STF: "Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria". Ainda nesse sentido, a Súmula 269/STF dispõe que "o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança." 7. Recurso Ordinário não provido. (RMS 44.476/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 14/10/2016).

Assim, tratando-se de processo cuja natureza exige rápida solução, a aferição do direito líquido e certo é necessária desde o primeiro contato do julgador com os autos. A respeito do tema, preleciona Leonardo Carneiro da Cunha:

“Ao ter como pressuposto o direito líquido e certo, o mandado de segurança somente admite a produção de prova documental, que deve acompanhar a petição inicial para que se comprovem as afirmações ali feitas. Consequentemente, se as alegações feitas no mandado de segurança dependerem de outra prova que não seja a documental, não será possível ao juiz examinar o mérito da questão posta a seu julgamento.

[...]
a cognição empreendida no mandado de segurança é plena e exauriente secundum eventum probations, ou seja, depende, apenas, dos elementos que acompanham a petição inicial. Caso tais elementos venham a ser rechaçados nas informações, não haverá outra alternativa ao magistrado senão denegar a segurança, restando à parte impetrante o socorro ao procedimento comum. E nem poderia ser diferente, sob pena de se suprimir o caráter especialíssimo da via mandamental. ” (
CUNHA
, José Carneiro da Silva. A Fazenda Pública m Juízo.
13ª
edição, totalmente reformulada. Editora Forense. Rio de Janeiro,
2016
. p.
506
).

A questão em análise consiste em verificar a sentença que reconheceu o direito da Apelada à concessão de licença de qualificação
pelo lapso temporal de 02 anos sem prejuízo de sua remuneração.

O juízo de origem considerou que o prazo de 03 meses para a qualificação, previsto nos artigos 25 e 26 da Lei Complementar Municipal 2.504/11 e sua combinação com o art. 138 da LCM 2.479/11 inviabilizaria a concessão da licença, por ser inexequível do ponto de vista de sua praticidade para o fim desejado pela impetrante, o que importaria na própria negação do direito para fins de capacitação profissional a título de especialização, mestrado ou quiçá doutorado.

Sobre a licença para qualificação profissional a lei municipal complementar nº 2.504/11, que dispõe sobre a reformulação e adequa o plano de cargos, carreira e remuneração dos trabalhadores em educação básica, bem como sua gestão, no município de Jacundá, estabelece:

Art. 26. A Licença para qualificação profissional será concedida de acordo os critérios e limites estabelecidos no Regime Jurídico dos Servidores Municipais.

Ainda sobre a Licença em questão, o regime jurídico único dos servidores de Jacundá (Lei nº 2.479/2011), dispõe
in verbis
:

Art. 138 D-Após cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor poderá no interesse da Administração, afastar-se do cargo efetivo, com a respectiva remuneração,
por até 03 (três) meses
, para participar de cursos de capacitação profissional.

(...)

§3º - As licenças somente serão autorizadas pela Administração observando-se a disponibilidade financeira orçamentária de cada órgão, devendo o servidor, depois de decorrido o prazo disposto no “caput”, optar por esta licença ou pela licença prevista no Art. 138 E.

Depreende-se dos dispositivos acima em destaque que n
o presente caso, não há legislação municipal prevendo o lapso temporal de 02 anos pretendido pela Apelada, não se mostrando, portanto, presente a violação de seu direito por ato da administração, bem como não resta evidenciada a certeza e liquidez do pretenso direito.

Outrossim, é cediço que a concessão de licença para capacitação, via de regra, trata-se de ato discricionário da Administração, sendo este também o entendimento do C. STJ, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO. DEMORA NO DEFERIMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AFRONTA A ATO NORMATIVO. CONCEITO DE LEI FEDERAL. NÃO-ABRANGÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADO NOS FATOS DA CAUSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não houve violação do artigo 535 do CPC, porquanto a insurgência aduzida não diz respeito a eventual vício de integração do acórdão impugnado, mas à interpretação desfavorável, motivação essa que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos aclaratórios. 2. O recurso especial é destinado tão somente à uniformização da interpretação do direito federal, não sendo, assim, a via adequada para a análise de eventual afronta à Consolidação dos Atos Normativos/INSS, visto não se enquadrar no conceito de lei federal. 3.
A concessão de licença para capacitação de servidores públicos, ato discricionário, sujeita-se ao juízo do Administrador acerca da conveniência e oportunidade, tendo em vista o interesse público
. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os alegados prejuízos sofridos pela recorrente decorreram da sua própria atitude, pois iniciou os preparativos para participar de curso no exterior antes que a Administração se manifestasse quanto ao deferimento ou não da pleiteada licença para capacitação. Para afastar essa conclusão, seria necessário a incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito especial, por força da Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no REsp: 1258688 SC 2011/0126675-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2015, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2015) – Grifo nosso

Este E. Tribunal de justiça também assim já decidiu, senão vejamos:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.
LICENÇA PARA ESTUDOS FORA DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DA ÁREA DA EDUCAÇÃO. CONCESSÃO DE AFASTAMENTO COM REMUNERAÇÃO. ATO DISCRICIONÁRIO. PRECEDENTES DO STJ EM CASOS ANÁLOGOS
.

1. O regime jurídico ao qual a servidora se filia é confuso, com pouca técnica legislativa, porém é bastante claro quando estabelece que o deferimento do pedido de licença para estudos não é automático, mas sim prescinde de ?conveniência e oportunidade da administração? (Art. 75, §1º).

2. Ato discricionário é aquele que a Administração pode praticar com certa liberdade de escolha, nos termos e limites da lei, quanto ao seu conteúdo, seu modo de realização, sua oportunidade e sua conveniência administrativa.

3. A concessão da referida licença, somente será deferida no interesse da administração, mesmo que esteja prevista em lei, porquanto deverá observar os princípios da moralidade, da impessoalidade, e da eficiência, eis que confere a Administração Pública o poder da concessão. Nessas condições, o próprio texto da lei confere esta discricionariedade ao titular da pasta em que a servidora/impetrante é lotada, ou seja, à Secretária de Educação que, no caso deferiu a licença, mas sem a remuneração que anteriormente era paga.

4. Inexistência de ato ilegal a ser fustigado. Segurança denegada.

(TJPA, 2019.04057351-02, 208.573, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-09-30, Publicado em 2019-10-03) – Grifo nosso

No mesmo sentido tem afirmado a jurisprudência pátria, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. LICENÇA CAPACITAÇÃO (ART. 87 DA LEI N. 8.112/90). EXIGÊNCIA FORMULADA PELA IMPETRADA PARA QUE OS DELEGADOS DE POLÍCIA FEDERAL APRESENTEM DECLARAÇÃO DA ESCOLA SOBRE A EXISTÊNCIA DO CURSO PRETENDIDO NO HORÁRIO NOTURNO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ATO ADMINISTRATIVO DISCRICIONÁRIO. COMPATIBILIDADE COM O PREVISTO PELO ART. 4º, § 1º, DA IN N. 012-DG/DPF. RAZOABILIDADE. APELAÇÃO IMPROVIDA. - A questão posta nos autos da presente apelação é a de se saber se a exigência formulada pela autoridade impetrada para que os Delegados de Polícia Federal apresentem declaração da Escola sobre a existência do curso pretendido no horário noturno como condição para usufruir da licença capacitação (art. 87 da Lei n. 8.112/90) revela-se legal e razoável ou não. - A concessão da licença capacitação representa o que a doutrina administrativista costuma denominar de ato discricionário, isto é, não vinculado. Atos discricionários são, na concepção de Hely Lopes Meirelles, aqueles em que "a Administração, autorizada pela lei, pode praticar com liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu destinatário, de sua conveniência, de sua oportunidade e do modo de sua realização". No caso que aqui se coloca, a Administração exerceu a discricionariedade de forma legal e regular. Note-se, em verdade, que a exigência de apresentação de declaração da Escola sobre a existência do curso pretendido no horário noturno visa conferir concretude ao quanto previsto art. 4º, § 1º, da IN n. 012-DG/DPF. De outro lado, o exercício da discricionariedade garante a Administração a possibilidade de acumular o maior número possível de informações acerca do curso a ser frequentado, de molde a aferir o efetivo interesse público em se deferir a mencionada benesse. - Saliente-se, ainda, que o argumento no sentido de que a exigência da declaração não seria razoável, posto que este seria desnecessário, não comporta acolhida. É que a exigência da declaração ora impugnada em sua legalidade não tem por objetivo apurar apenas o horário em que será ministrado o curso pretendido. Se fosse essa a intenção exclusiva da Administração, de fato a exigência seria desnecessária, tendo em vista que o solicitante já repassa tais dados quando da formulação do requerimento. A exigência, contudo, tem também por finalidade evidente apurar se há outras opções de horários que evitem a ausência do servidor no trabalho. Vale dizer: intenciona-se confirmar se o horário escolhido pelo servidor para o curso traduz a única opção viável ou se há outras opções que sejam compatíveis com o horário de trabalho e, portanto, sejam mais benéficas para o interesse da Administração Pública. Tendo, pois, a Administração uma finalidade mais abrangente do que a mera ciência do horário do curso, não há que se falar em desnecessidade da declaração, pois ela se presta claramente a outro objetivo (o de impedir ausências evitáveis ao trabalho). - Recurso de apelação a que se nega provimento.

(TRF-3 - Ap: 00047670720144036100 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 28/11/2017, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/12/2017)

Desta feita, resta patente a ausência de direito líquido e certo atacável pela via do mandado de segurança. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. PROCURADORA DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DE LICENÇA E FÉRIAS USUFRUÍDAS EM AFASTAMENTO PARA ESTUDOS. ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. 1.
A proteção jurisdicional que se postula por meio da ação mandamental submete-se à verificação da presença de direito líquido e certo, ou seja, direito que se apresenta manifesto de plano na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração
(AgRg nos EDcl no RMS 40.803/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015; AgRg no RMS 30.427/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2013, DJe 30/09/2013). 2. Não há direito líquido e certo à extensão horizontal de decisão administrativa em favor de um grupo de procuradores em situação fática diversa. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no RMS: 50850 RJ 2016/0112004-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2017) – Grifo nosso

Com efeito,

não havendo demonstração inequívoca do direito líquido e certo, não há que se falar em mandado de segurança devendo ser extinto o processo com resolução de mérito.

REEXAME NECESSÁRIO

Conheço do Reexame Necessário com base no art. 475 do CPC/73, ao fazê-lo, verifico que a sentença merece reforma pelos mesmos motivos apreciados no apelo.

Diante
do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO, para reformar a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/02/2020